Tribunal: TJES
Processo: 5008400-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litispendência
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008400-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

AGRAVADO: ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRÉDITO NOVADO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO ANTERIOR QUE SE LIMITOU AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O exame dos autos revela que o processo nº 0004802-19.2013.8.08.0024, no bojo do qual, segundo alega a agravante, a agravada persegue o mesmo crédito executado no feito de origem, na realidade, versa sobre crédito distinto, tal como salientado pelo juízo singular.

2.
A agravante foi condenada em ação de cobrança ajuizada pela agravada, tendo sido, em seguida, deflagrado o cumprimento de sentença nº 0004802-19.2013.8.08.0024, o qual restara extinto em 2020, diante da habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da agravante (0021006-36.2016.8.08.0024), prosseguindo o feito apenas para cumprimento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da agravada.

3.
Portanto, não há que se falar em litispendência, porquanto o crédito cuja execução se iniciara no cumprimento de sentença nº 0004802-19.2013.8.08.0024 fora novado, tendo ocorrido a extinção do processo em relação à agravada, permanecendo o trâmite apenas para a execução da parcela relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, que consiste em crédito distinto e apartado, pois constitui direito personalíssimo do advogado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008400-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

AGRAVADA: ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. SPE

JUÍZO PROLATOR: 6ª Vara Cível de Vitória - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA.
contra a r. decisão de evento ID nº 24634530 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença tombado sob o nº 5022585-21.2022.8.08.0024, proposto por
ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. SPE
, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, que pretendia extinguir o cumprimento de sentença sob a alegação de litispendência.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Na instância originária,
ESPECIALE TOWERS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. SPE
apresentou cumprimento de sentença afirmando que é credora da ora agravante, estando habilitada na Classe III nos autos da Recuperação Judicial nº 0021006-36.2016.8.08.0024, após sentença proferida no procedimento de habilitação de crédito nº 0006638-85.2017.8.08.0024.

Sustenta que o plano de recuperação judicial da executada/agravante foi homologado em 24/01/2018, prevendo um prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para início do pagamento dos débitos para com os credores da Classe III, com vencimento da primeira parcela após 12 (doze) meses após o encerramento da carência.

Destaca que, não obstante superado o prazo de carência, bem como o lapso relativo ao vencimento da primeira parcela, a executada/agravante não cumpriu com suas obrigações previstas no plano de recuperação judicial, afirmando, ainda, que ao tempo da propositura do cumprimento de sentença já havia duas parcelas vencidas e não pagas, atingindo um montante de R$ 98.201,96 (noventa e oito mil, duzentos e um reais e noventa e seis centavos).

Alega que em função do inadimplemento, encaminhou notificação extrajudicial à executada/agravante para constituí-la em mora, porém não obteve resposta, tampouco a purgação da mora.

Diante disso, com fundamento no art. 62 da Lei nº 11.101/2005, que prevê a possibilidade de execução específica de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial em caso de descumprimento, promoveu o cumprimento de sentença em trâmite na origem.

Intimada a realizar o pagamento dos débitos, a executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando, em suma, que o crédito perseguido é o mesmo objeto da ação que tramita sob o nº 0004802-19.2013.8.08.0024, requerendo, ao final, a extinção do cumprimento de sentença por litispendência.

Ao apreciar a referida impugnação, o d. magistrado de primeiro grau entendeu por rejeitá-la, destacando que a demanda supostamente idêntica à originária versa sobre crédito distinto e já se encontra extinta desde 2020.

Contra a referida decisão, a executada interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que:
(I)
“diversamente da decisão proferida, nos autos de nº 0004802- 19.2013.8.08.0024, já havia ingressado com o cumprimento de sentença provisório do valor do crédito perseguido”;
(II)
“diante da duplicidade de cobrança em ambos os autos, e sendo este cumprimento de sentença distribuído posteriormente ao dos autos acima mencionado, a medida que se impõe é a extinção do cumprimento de sentença”.

Feitas essas considerações fáticas introdutórias, destaca-se, de plano, que do exame dos autos não se extrai razões para a modificação da decisão recorrida.

Constata-se que o processo nº 0004802-19.2013.8.08.0024, no bojo do qual, segundo alega a agravante, a agravada persegue o mesmo crédito executado no feito de origem,
na realidade, versa sobre crédito distinto, tal como salientado pelo juízo singular
.

A agravante foi condenada em ação de cobrança ajuizada pela agravada, tendo sido, em seguida, deflagrado o cumprimento de sentença nº 0004802-19.2013.8.08.0024, o qual restara extinto em 2020, diante da habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da agravante (0021006-36.2016.8.08.0024),
prosseguindo o feito apenas para cumprimento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da agravada
.

Como sabido, iniciado o processamento da recuperação judicial, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estarão sujeitos aos seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005), estabelecendo a norma um procedimento específico para apuração dos créditos devidos, seja em relação ao valor, seja em relação à sua classificação.

Na hipótese dos autos, o crédito a que faz jus a agravada foi devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial requerida pela agravante, com posterior homologação do plano recuperacional, circunstância que implica novação do crédito, consoante previsão do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

A novação é um meio indireto de extinção obrigacional que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária, circunstância que acarreta a
extinção das execuções individuais propostas contra a recuperanda
, devendo os créditos serem adimplidos na forma estabelecida no Plano de Recuperação. Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis,
e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)

Nesse passo, considerando que o art. 62 da Lei nº 11.101/2005 preceitua que
no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no
plano de recuperação judicial
, qualquer credor poderá requerer a execução específica
e, tendo em conta ainda a necessária
extinção da execução anterior a partir da homologação do plano recuperacional e a novação da dívida
, abre-se ao credor a possibilidade do manejo de novo cumprimento de sentença para persecução do crédito novado e, novamente, inadimplido.

Portanto, não há que se falar em litispendência, porquanto o crédito cuja execução se iniciara no cumprimento de sentença nº 0004802-19.2013.8.08.0024 fora novado, tendo ocorrido a extinção do processo em relação à agravada, permanecendo o trâmite apenas para a execução da parcela relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, que consiste em crédito distinto e apartado, pois constitui direito personalíssimo do advogado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.